Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA EMBARGADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IOLANDA FAGUNDES DA COSTA em face de decisão de minha relatoria que, nos autos da Ação Rescisória no 0711505-82.2017.8.07.0000, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Reproduzo integralmente a decisão ora recorrida: Trata-se de Ação Rescisória proposta por ALEXANDRE JOSÉ DE MATOS SILVA e ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA em face de IOLANDA FAGUNDES DA COSTA objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, que, nos autos da Ação Reivindicatória no 2005.01.1.022218-0 deu parcial provimento ao apelo para proclamar a ausência de interesse processual da TERRACAP para reivindicar o imóvel objeto da lide, em face da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2007, extinguindo o feito em relação a esta, sem resolução do mérito. Analisado incidente de impugnação ao valor da causa e acolhida a impugnação arbitrando em R$ 1.612.258,78 (um milhão, seiscentos e doze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) em decisão id. 346155. Inconformados os autores interpuseram agravo interno que teve o provimento negado conforme acórdão id. 4536878. Opostos embargos de declaração que mantiveram o acordão id. 5781003. Negado provimento ao Recurso Especial conforme id. 13324523, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça, então, pelo despacho id. 13511931, os autores foram intimados para recolherem as custas e o depósito complementares, contudo, quedaram-se inertes conforme certidão id. 13898442. É o breve relatório. D E C I D O. Sobre os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, o Código de Processo Civil prevê: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Portanto, não observado requisito intrínseco de admissibilidade, forçoso o indeferimento da petição inicial. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 490, II, DO CPC. INCABÍVEL A MULTA DO ART. 488, II, DO CPC. 1. A falta do depósito prévio previsto no inciso II do art. 488 do CPC não gera o automático indeferimento da petição inicial da rescisória, como ocorre com as hipóteses previstas no art. 295 do CPC. Pelo contrário, o art. 284 do CPC autoriza o órgão jurisdicional a determinar que o autor proceda à regularização no prazo de dez dias. Somente no caso de não cumprimento da diligência é que ocorrerá o indeferimento da inicial de acordo com o art. 490, II, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, o incidente processual de impugnação ao valor da causa foi julgado procedente, e o autor não complementou o depósito fixado judicialmente, devendo ser aplicado o teor do art. 490, II, do CPC, que trata do indeferimento da petição inicial quando não efetuado o depósito. Não se trata de hipótese de aplicação da multa do art. 488, II, do CPC, porque a única sanção que poderia ser-lhe imposta - pelo não recolhimento da diferença do depósito, que é prévio - seria o indeferimento do processamento da ação rescisória e sua extinção sem julgamento de mérito. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1539057/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015) Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão n.369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2009, Publicado no DJE: 14/08/2009. Pág.: 68) DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OBRIGATÓRIO E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 488 e seu inciso II do CPC, de forma contundente, determina que o autor, além de obedecer aos ditames do artigo 282, deverá depositar a importância de 5% sobre o valor da causa e o art. 490, II, normatizou que será caso de indeferimento da petição inicial a não-efetivação de tal depósito. 2. Não há como ser acolhida a pretensão rescisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 485 do CPC. 3. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 359287, 20090020053508ARC, Relator: LÉCIO RESENDE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2009, publicado no DJE: 3/6/2009. Pág.: 44) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas remanescentes. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. A parte embargante alega o julgado ora vergastado padece do vício da omissão (ID. 14238227). Em suas razões recursais, a embargante aduz, em síntese, ter havido omissão no decisum quanto à fixação dos honorários de sucumbência, a despeito da determinação legal de sua fixação (art. 85, § 2o, do CPC) quando da formalização da relação processual. Sustenta que a parte embargada é quem deu causa à instauração da lide e que, por isso, é quem deve arcar com os honorários advocatícios. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Vejo que assiste razão à embargante. De fato, não houve a fixação da verba honorária, sendo de rigor que o vício seja sanado. Preceitua o artigo 85, § 11, do CPC, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Da leitura do artigo supra, resta evidente que todos os requisitos elencados na lei para a fixação dos honorários advocatícios pressupõem o labor do patrono da parte na defesa dos interesses materiais e processuais desta, mencionando-se o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e, com destaque, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. No caso em tela, a petição inicial foi indeferida e o feito foi extinto sem resolução do mérito, considerando-se a ausência do depósito prévio para admissibilidade da ação rescisória, conforme preconizado pelo art. 968, II, do CPC. Deste modo, ante o indeferimento da petição inicial, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que se o réu, após citado, apresenta contrarrazões, faz jus à percepção dos honorários advocatícios em virtude da atividade processual exercida pelo procurador da parte. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO. ART. 330, VI, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DOS RÉUS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 Constatando-se que a parte autora quedou-se inerte, descumprindo com a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2 A Lei processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. Precedentes. 3 Considerando que os réus foram citados na forma §1o do artigo 331 do CPC para apresentarem contrarrazões ao recurso, é possível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte recorrente, atendo ao disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. 4 Apelo desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1088186, 07069293720178070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. PENDÊNCIA DE POSSESSÓRIA. IDENTIDIDADE DE PARTES E OBJETO. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelas rés, pedindo o arbitramento de honorários de sucumbência. 2. Na sentença não foram arbitrados honorários advocatícios, ante a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, portanto, antes da angularização da relação processual. 2.1. Após a propositura da apelação, a ré compareceu aos autos para apresentar contrarrazões, fazendo jus, portanto, aos honorários advocatícios. 3. Embargos acolhidos para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). (Acórdão n.1064835, 20160110193112APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 253/279) (destaquei) No mesmo sentido também já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO MEDIDA CAUTELAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A apresentação de contrarrazões de apelação tem natureza de contestação, ante a extinção da ação sem a citação, ensejando, portanto, a fixação de honorários advocatícios. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1068602, 20160111028673APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 731/739) Portanto, tem razão a ora embargante quanto a ocorrência da omissão, sendo agora imperioso que tal defeito seja suprido. Assim, considerando que a matéria debatida pelas partes não apresenta elevada complexidade, as peças processuais apresentam boa qualidade, demonstrando o zelo e preparo dos causídicos e a apresentação de contestação à ação rescisória, fixo o valor dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos opostos com efeito infringente, para sanar a omissão apontada e arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 05 de março de 2020 18:49:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador